Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de interdição, indeferiu o pedido de dispensa da obrigação de prestar contas sobre a administração dos bens e recursos do curatelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível dispensar a curadora da obrigação de prestar contas de sua administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O curatelado é proprietário de bem imóvel, possui aplicações financeiras e seus ganhos mensais correspondem a aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que justifica a manutenção da exigência de prestar contas estabelecida no art. 84, § 4o, da Lei n. 13.146/2015 e nos arts. 1.755 a 1.757 do CC, a fim de preservar seus interesses e assegurar a transparência da gestão exercida na curatela.
4. Ainda que a participação do curatelado em sociedades empresárias tenha sido encerrada e suas despesas tenham superado as receitas ordinárias no período atinente à última prestação de contas, não se constata situação capaz de obstar o cumprimento da obrigação assumida pela curadora ou outra razão suficiente para amparar a dispensa do dever legal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.